Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721384-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARILENE DE JESUS E SILVA RECORRIDO: OSMAR JOSE FUMAGALI JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CARTÓRIOS. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DOS FILHOS DO AGRAVANTE E EX-ESPOSA. BUSCA DE RENDIMENTOS NA FORMA DE ALUGUEIS. REVERSÃO AO ARGAVANTE. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVID. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Conforme o art. 5o da Lei 8.009/90, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 4. Os elementos de convicção emergidos dos autos, juntamente com o cotejo das Certidões Negativas de Cartórios de Registro de Imóveis, fazem possível concluir que o imóvel constrito seja o único do executado, qualificando-se como bem de família legal, quando residem nele seus filhos, bem como busca-se rendimentos na forma de alugueis contra a ex-esposa, de modo que restam preenchidos os requisitos da impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, alegando que não restou preenchido o requisito para o reconhecimento do bem de família impenhorável, relativo à necessidade de demonstração de ser o imóvel a moradia permanente do recorrido ou da entidade familiar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, tendo o executado comprovado os pressupostos para a qualificação do bem imóvel como bem de família, impõe-se a sua impenhorabilidade” (ID Num. 28991708 - Pág. 6) e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “’É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.’ (Súmula n. 486/STJ) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1728082/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017